Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA CORRIGIR OMISSÃO E ANALISAR PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS, BEM COMO DETERMINOU SUA INTIMAÇÃO PARA RESPONDER AO AGRAVO INTERNO – AGRAVO INTERNO JULGADO CONSIDERANDO A NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - AUSÊNCIA DE EFEITOS PRÁTICOS/JURÍDICOS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO PRESENTE ACLARATÓRIO.
- O julgamento do Agravo Interno considerando a ausência de contrarrazões acarreta a perda do objeto dos Embargos de Declaração interpostos.
- Prejudicados os Embargos de Declaração.
Vistos, etc.
Embargos de declaração opostos por ANTONIO RODRIGUES DE MATOS, contra determinação, constante da decisão monocrática (ID 84747984) que acolheu os Aclaratórios de ID 77438458, para intimação da Concessionária de energia a fim de apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (art. 1.021, § 2o, do CPC).
Aduz, em síntese, que a decisão, no dia 17/05/2021, determinou a intimação da concessionária Energisa a apresentar as contrarrazões ao recurso de agravo regimental de id. 78776478 interposto pelo embargante.
Alega que tal decisão não merece prosperar, pois, como se infere do ID 79525957, a concessionária foi devidamente intimada a apresentar contrarrazões do recurso interposto, deixando decorrer o prazo sem manifestar-se, conforme se infere da certidão de decurso de prazo que consta no ID 84048469.
Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que seja sanado o erro material apontado.
É o relatório/Fundamento/Decido.
Inicialmente, em vista da presença de circunstância que pode ser conhecida de ofício pelo Julgador, suscito a preliminar de perda do objeto destes Embargos de Declaração.
Depreende-se que a leitura da decisão monocrática ora embargada acolheu os Embargos Declaratórios da ENERGISA para, sanando a omissão apontada, sem efeitos infringentes, afastar a condenação nos danos morais, como consequência lógica do reconhecimento da legalidade da cobrança da faturas discutidas nos autos, e determinou a intimação da concessionária de energia para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno.
Inconformada, a parte autora/embargada opôs os presentes Aclaratórios arguindo que a concessionária foi devidamente intimada a apresentar contrarrazões do recurso interposto, deixando decorrer o prazo sem manifestar-se, conforme certidão de decurso de prazo que consta no ID 84048469.
Ressalto que a tônica recursal se rege pela perspectiva do interesse recursal, na medida em que deve ser obstada a eventual análise do recurso quando não houver interesse processual em seu julgamento.
Note-se que, in casu, que os presentes Embargos Declaratórios perderam o objeto, haja vista que o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi julgado pela c. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO deste Tribunal, considerando inexistentes as contrarrazões da concessionária de energia, conforme consta do relatório:
“Sem contrarrazões do agravado (ID 84048469).” (ID 92202969 - Pág. 4)
A ocorrência do julgamento do regimental, considerando a ausência das contrarrazões da ENERGISA, faz com que faleça ao Embargante o interesse recursal quanto à reforma da referida decisão monocrática no ponto, notadamente pela ausência de efeitos práticos/jurídicos.
Nesse sentido, o eventual acolhimento das razões expostas pelo Embargante, não teria qualquer efeito prático ou jurídico, porquanto já atingido o objetivo destes Aclaratórios quando do julgamento do Agravo Regimental.
Com tais considerações, JULGO PREJUDICADOS OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PELA PERDA DE OBJETO.
Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado desta decisão monocrática, realizando as anotações de estilo para baixa dos autos.
Às providências, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =